Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704256-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALYNE CRISTTINE BESERRA DA CUNHA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 69099962, a parte agravante SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF apresenta pedido de reconsideração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 68712422). Defende a incidência ao caso da Súmula 484/STJ, segundo a qual “Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.” Observo, contudo, que não há comprovação de que o pagamento tenha sido realizado em agência bancária (cujo horário de funcionamento é, de fato, reduzido), de modo a respaldar o alegado justo impedimento ao recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo, ocorrida às 17h12 do dia 10/02/2025. A propósito, no que tange à finalidade da súmula invocada pela parte agravante, reproduzo as bem ponderadas considerações da eminente Ministra Assusete Magalhães no sentido de que “ao editar o enunciado da Súmula 484/STJ, de modo a autorizar o pagamento do preparo recursal no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso der-se após o encerramento do expediente bancário, esta Corte buscou conferir um maior acesso a jurisdição em uma época em que o acesso aos sistemas de caixa eletrônico e internet banking eram ínfimos, bem diferente do que acontece nos dias atuais, onde grande parte da população tem acesso a caixas eletrônicos, que permitem o pagamento do boletos além do horário do encerramento das atividades bancárias de atendimento ao público externo (...)” (AgInt no AREsp n. 2.200.015/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023.) Com a mesma compreensão, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO AO SER INTERPOSTO O RECURSO. PREPARO E COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE EXIBIDO NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONQUANTO EFETIVADO O PAGAMENTO NO DIA DO AVIAMENTO DO RECURSO. INEFICÁCIA. COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.007 e 1.017, § 1o). PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 484 DO STJ. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRIA AO PROCESSO FÍSICO OU SE EVIDENCIADA INVIABILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO RECOLHIMENTO POR TER SE ENCERRADO O EXPEDIENTE BANCÁRIO. CONDIÇÕES AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade. 2. Detectada a incompletude da formatação do instrumento por não ter sido o preparo realizado e comprovado no momento da interposição do recurso, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento complementar ou evidenciar que é beneficiária da justiça no processo principal (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.017, § 3o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte agravante sanear a peça recursal mediante realização do preparo, com o recolhimento do importe correlato ao já recolhido por ter sido colacionado aos autos de forma tempestiva, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. Diante da nova sistemática procedimental advinda do processo eletrônico, a parte está habilitada a peticionar, inclusive aviar recursos e ações novas, sem atrelamento ao horário de funcionamento dos fóruns e tribunais, porquanto o peticionamento é realizado eletronicamente, e, do mesmo modo, as guias de recolhimento de custas, inclusive do preparo, também podem ser emitidas eletronicamente, e, defronte o fato de que subsistem canais de atendimento eletrônico das instituições bancárias que não estão, da mesma forma, atrelados ao denominado horário de expediente bancário, podem ser realizadas sob a mesma forma, sem vinculação com os honorários de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e dos bancos. 5. A Súmula 484 do STJ fora editada no de 2012, antes, portanto, do advento do novo estatuto processual e da inauguração e implementação do processo judicial eletrônico, de molde que, conquanto ainda vigorante, tem sua incidência adstrita ao processo físico e quando evidenciado pela parte que, conquanto aviado o recurso tempestivamente no ambiente de processo eletrônico, mas após o encerramento do expediente bancário, não pudera recolher o preparo por estarem indisponíveis os canais de pagamento eletrônicos, implicando que, não subsistindo nenhuma dessas situações, o enunciado não se aplica no ambiente do processo eletrônico, notadamente quando o recorrente efetivou o recolhimento do preparo na mesma data em que aviado o recurso, somente não o colacionando aos autos na mesma data. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1798649, 0725442-52.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Posta a questão nestes termos, nada a prover quanto ao petitório. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 68712422. P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator